Tribunal: TJPA
Processo: 0805164-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805164-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO)

1- NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO COATOR DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA DO PACIENTE ALEGA QUE O JUÍZO COATOR NÃO OBSERVOU O DISPOSTO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, COM RELAÇÃO A PROPAGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) COM AS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DE PREVENÇÃO, ASSIM COMO NA REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES. DENOTA-SE QUE O GOVERNO TOMOU TODAS AS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS JUNTO AO SISTEMA PRISIONAL NO ESTADO DO PARÁ COM MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19. PERCEBE-SE AINDA QUE O JUÍZO COATOR, RECENTEMENTE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, O QUE JOGA POR TERRA A ALEGAÇÃO DA DEFESA DO PACIENTE DE QUE NÃO FORA REANALISADA A PRISÃO CAUTELAR. CONSTATAÇÃO DA OBSERVÂNCIA E NÃO OFENSA DO DISPOSTO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.

2-ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO SE CONSTITUEM ELEMENTOS GARANTIDORES DE DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO EXISTIREM OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTODIA PREVENTIVA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SE O JUIZO MONOCRÁTICO FUNDAMENTOU A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.

3 – ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO COM A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0004062-09.2020.814.0005.
NÃO CONHECIMENTO.
HABEAS CORPUS
É REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE COGNIÇÃO SUMÁRIA COM PROVAS PRÉ-CONSTÍTUIDAS QUE TEM POR FINALIDADE EVITAR OU FAZER CESSAR VIOLÊNCIA OU COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DECORRENTE DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
POR SER UMA VIA ESTREITA E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. O PEDIDO DA DEFESA DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, NÃO CONDIZENTE COM O RITO SUMÁRIO ADOTADO PELO REMÉDIO HERÓICO, NÃO SE ADMITE A IMPETRAÇÃO DO
WRIT.

4 – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes Sessão de Direito penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do
mandamus
e na parte
conhecida,
pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos
18
(
dezoito
) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,
18
de junho de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0805164-48.2020.814.0000

IMPETRANTE: FREDY ALEXEY SANTOS (OAB/PA – 12.865-1)

PACIENTE: MATEUS DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
MATEUS DA SILVA PEREIRA
,
sob a argumentação da não observância pelo Juízo Coator da Recomendação nº 62 do CNJ – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA em relação a prevenção e combate a Pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19), alegação de presença de condições favoráveis para concessão de liberdade provisória e alegação de flagrante preparado com a consequente suspensão dos autos de ação penal nº
0004062-09.2020.814.0005.

Consta na impetração que o Paciente teve sua Prisão Preventiva em 09 de maio de 2020 assim como pedido de Busca e Apreensão Criminal, tendo sido cumprida tais medidas no dia 11 de maio de 2020.

Alega que a pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19) levou o Governo Federal a decretar estado de calamidade pública com a promulgação do Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Ressalta que nos termos da Recomendação nº 62 é necessário que se faça a reavaliação da prisão do réu com a disseminação da pandemia (COVID-19).

Invoca o art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 e art. 647 do CPP para ingresso do remédio constitucional,
com a revogação da Prisão Preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Aduz também que o Paciente é pessoa possuidora de bons antecedentes, possui endereço certo e trabalho fixo uma vez que é agricultor e trabalha em sua pequena propriedade.

Requereu a concessão de liminar para conhecimento do constrangimento ilegal e no mérito seja conhecida a aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ, com a disseminação da pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19); seja conhecida a presença de condições pessoais favoráveis à concessão de liberdade provisória e seja conhecido o flagrante forjado, com a suspensão dos autos da ação penal nº
0004062-09.2020.814.0005, com a concessão da ordem de
habeas corpus.

Na data de 28 de maio de 2020, recebi os autos e após análise
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3134249).

A autoridade coatora
na data de 01 de junho de 2020, através do Ofício nº 010/2020-Gab/2ªV.Crim, prestou as seguintes informações:

“(...)No dia 9/5/2020, por volta das 23h, MATEUS DA SILVA PEREIRA matou RAIMUNDO SOARES, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Após capturado pela polícia militar, o PACIENTE confessou a autoria delitiva em seu interrogatório perante a autoridade policial acrescendo ainda que tinha desavença com a vítima.

No dia 11 de maio de 2020, às 18:07:58, por e-mail institucional, a autoridade policial local comunicou a prisão em flagrante do nacional MATEUS DA SILVA PEREIRA, brasileiro, natural de Altamira, nascido em 14/04/2001 (19 anos), Filho de Edileuza Ribeiro da Silva e Claudio Pereira da Silva, Endereço Ramal Grota Seca, Km 25, Estrada da Princesa do Xingu, Zona Rural, Altamira-PA, por ter, supostamente, no dia 09/05/2020, às 23h00, praticado crime de homicídio qualificado contra a vítima RAIMUNDO SOARES. Em razão dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o auto de prisão em flagrante foi convertido e preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da violência perpetrada.

Não foi encontrado outro procedimento criminal em nome do PACIENTE.

O paciente foi preso em flagrante no dia 11/05/2020, estando preso até o momento

Recebida a Denúncia no dia 19 de maio de 2020, o processo aguarda a apresentação da resposta escrita à acusação(...)”
ID 3155497

Nesta superior instância
, o douto Procurador de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas, na data de 05 de junho de 2020 manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 3168446)
.

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
MATEUS DA SILVA PEREIRA
, sob os fundamentos de

não observância pelo Juízo Coator da Recomendação nº 62 do CNJ – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA em relação a prevenção e combate a Pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19), alegação de presença de condições favoráveis para concessão de liberdade provisória e alegação de flagrante preparado com a consequente suspensão dos autos de ação penal nº
0004062-09.2020.814.0005.

Em seguida, passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1-NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO COATOR DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

Feitas as ponderações alhures, passo a manifestar-me sobre à Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Em seu art. 4º, inciso I, recomenda a reavaliação de prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP.

Não se vislumbra quaisquer ilegalidade oriunda da decisão emanada por parte do Juízo Coator, uma vez que não foram trazidos aos autos qualquer documentação ou laudo que comprove ser o Paciente pertencente ao grupo de risco ou tenha algum sintoma de ser portador da doença provocada pelo COVID-19.

Em relação a reanalise de revogação/relaxamento da Prisão Preventiva, o Juízo Coator informa que a Defesa do Paciente ingressou com o pedido na data de 14 de maio de 2020, o que joga por terra a argumentação da Defesa do Impetrante de que não houve reanalise dos autos de ação penal, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, pois como informado o pedido requestado foi indeferido pela autoridade inquinada coatora.

Como dito ao norte, não há qualquer indicação de que o Paciente pertença ao grupo de risco ou que esteja apresentando qualquer um dos sintomas de que esteja com a doença. Logo, nessa diegese, não vislumbra-se que dê-se guarida ao pedido da Defesa do Paciente.

Em relação a alegação feita pela Defesa, citemos o procedimento adotado pela SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, onde a mesma tem adotado medidas preventivas para salvaguardar a saúde e integridade dos custodiados, promovendo ações de higienização e tentativa de controle do avanço da pandemia no ambiente prisional.

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira), sendo que segundo a própria SEAP, não existe nenhum caso confirmado da doença até o presente momento, bem como se detectado qualquer um dos sintomas (febre, tosse, coriza e falta de ar) em algum dos detentos, o mesmo será transferido para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, que ficarão concentrados em 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas.

Em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais, protocolo este assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

Colaciono jurisprudência emanada do STJ e não constatada a efetiva contaminação do Paciente, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19.

É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

Logo, não prospera a tese levantada e defendida pelo Impetrante.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou nos seguintes termos:

“(...)Em relação ao risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, a recomendação nº 62 do CNJ, dispõe sobre medidas profiláticas à propagação do referido vírus no interior dos estabelecimentos prisionais In casu, não ficou demonstrado que o paciente se enquadra no grupo de risco para a COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde. Por oportuno, é de se entender que a recomendação do CNJ não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso. É importante destacar pelo menos três critérios: 1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da Covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
(...)”
ID 3168446

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a alegação de não observância a Recomendação nº 62 do CNJ.

2-ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

Não são elementos garantidores do direito subjetivo à liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva do Paciente, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão preventiva se o Juízo Monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor da Súmula nº 08 do TJEPA, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS.
1. A decisão de decreto preventivo foi clara na demonstração dos requisitos necessários para a legitimação da prisão do Paciente, principalmente em face da existência de indícios de autoria, pelo que resta desconfigurado o constrangimento ilegal levantado, à mingua de comprovação de todas as condições pessoais favoráveis do acusado.
2. Ordem conhecia e denegada, à unanimidade. (2711377, 2711377, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10). Negritei

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em testilha, conforme informações da autoridade inquinada coatora, depreende-se que permanecem presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, inviável, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva do Paciente sob a alegação de que reúne condições favoráveis para que sua prisão preventiva seja revogada.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou nos seguintes termos:

“(...)No que concerne às circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme acima se expôs.

Aliás, "A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia preventiva, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado”. (JSTJ 2/267).

Esclarecedor é o enunciado da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva(...)”
ID 3168446

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente.

3 – ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO COM A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0004062-09.2020.814.0005

Vale ressaltar inicialmente que o
habeas corpus
é remédio constitucional de cognição sumária, com provas pré-constituídas que
tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

Há outras matérias que podem ser analisadas dentro da abrangência do remédio constitucional. Porém, por ser uma via estreita e de cognição sumária como dito alhures e o requerido pela Defesa do Paciente requerer e demandar revolvimento fático-probatório não condizente com o rito sumário adotado pelo remédio heroico.

O STJ tem se posicionado sobre a alegação de flagrante forjado, não admitindo a impetração de
habeas corpus
por demandar análise profunda do conjunto fático-probatório, conforme jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE FORJADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Inviável, na via estreita do habeas corpus, análise das alegações acerca do flagrante forjado, porque demandaria análise aprofundada do conjunto fático-probatório.
III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecente apreendido (63 pedras de crack), circunstância indicativa de maior desvalor da conduta a justificar a medida extrema decretada em desfavor do Paciente. (precedentes). V - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas Corpus não conhecido. (HC 538.790/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
Negritei

O Douto Procurador se Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou:

“(...)Respeitante ao flagrante preparado, verifica-se, da análise dos autos, não haver elementos a corroborar tal tese, vez que é matéria que demanda revolvimento fático-probatório não condizente com o rito sumário do habeas corpus”.

Nessa esteira, não conheço da tese aventada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM e na parte CONHECIDA pela DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto
.

Belém/PA,
18
de junho de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2020